Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA DOENÇA DA CANDIDATA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a banca examinadora observou os termos das normas pertinentes para declarar a incompatibilidade da doença apresentada pela candidata com os parâmetros legais, consoante requisitos previamente estabelecidos no Edital do certame, não há como afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.
2. A análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória na origem, inviável no estreito campo de cognição do agravo de instrumento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.